Tribunal: CARF
Processo: 10680.904605/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA FRANCISCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte (STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
COFINS. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
COFINS. CREDITAMENTO. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS. SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO.
As despesas com assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo geram direito ao crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
COFINS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes somente se demonstrada a forma de utilização na atividade da empresa, comprovando sua essencialidade e relevância.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na manifestação de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.904605/2018-51
ACÓRDÃO
3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MINERAÇÃO SERRAS DO OESTE EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. INSUMO. CONCEITO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade
ou relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte
(STJ, do Recurso Especial no 1.221.170/PR).
COFINS. CREDITAMENTO. ALUGUEL DE TRANSPORTE DE CARGA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF 190.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV,
da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
COFINS. CREDITAMENTO. MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA MANUTENÇÃO.
As despesas com assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos utilizados no processo produtivo geram direito ao
crédito de PIS/COFINS não-cumulativos.
COFINS. CREDITAMENTO. COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES. NECESSIDADE
DE DEMONSTRAÇÃO DA FORMA DE UTILIZAÇÃO
O regime da não cumulatividade das contribuições sociais assegura o
direito ao creditamento sobre combustíveis e lubrificantes somente se
demonstrada a forma de utilização na atividade da empresa, comprovando
sua essencialidade e relevância.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
2
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é
do contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil
- CPC (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e
subsidiariamente ao PAF por força do art. 15 do mesmo Código.
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na
manifestação de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não
se tornaram controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235,
de 1972.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do Recurso Voluntário, por se referir a matérias em relação às quais não se formou o
litígio, e, na parte conhecida, em lhe dar parcial provimento para reverter a glosa de créditos em
relação à assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos utilizados na
atividade produtiva da empresa.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda – Relator

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcelo Enk de Aguiar, Flavia
Sales Campos Vale, Barbara Cristina de Oliveira Pialarissi, Rodrigo Pinheiro Lucas Ristow, Fabiana
Francisco de Miranda, Helcio Lafeta Reis (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
3
Trata-se de Recurso Voluntário em face de decisão de primeira instância
administrativa que decidiu pela procedência parcial da Manifestação de Inconformidade, relativo a
Cofins referente ao 2o trimestre de 2012.
Por retratar com fidelidade os fatos, adoto, com os devidos acréscimos, o relatório
produzido em primeira instância, o qual está consignado nos seguintes termos:
“Trata-se de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório que
reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado por meio do PER/Dcomp
no
04050.15684.280415.1.1.09-7830,
relativo
à
Contribuição
para
o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) referente ao 2o trimestre de 2012.
Abaixo, apresenta-se síntese do Relatório de Auditoria Fiscal, que compreendeu o
período de janeiro a dezembro de 2012, sendo, portanto, comum aos quatro
trimestres.
I – RELATÓRIO DE AUDITORIA FISCAL
1. Da Fiscalizada
De acordo com o Contrato social apresentado, a empresa tem como objeto social:
- O aproveitamento de recursos minerais, a exploração, pesquisa, lavra,
beneficiamento, industrialização e comercialização, importação e exportação,
bem como a prestação de serviços de geologia, topografia, manutenção, análises
técnicas, consultoria, gerenciamento e administração de minas e jazidas de bens
minerais, tais como metais preciosos (especialmente ouro e prata), metais básicos
(especialmente zinco, cobre, e chumbo), minerais industriais, dentre outros e seus
subprodutos, sem a manutenção, temporária ou definitiva, de estoque dos
produtos extraídos no local de sua sede, podendo desenvolver estas atividades
econômicas, inclusive mediante participação societária ou através de consórcios;
- A representação de outras Sociedades, nacionais ou estrangeiras;
- A participação em outras Sociedade comerciais ou civis, como sócia, acionista ou
quotista;
- Importação de EPI – Equipamento de Proteção Individual.
2. Da Análise do Crédito Na EFD - Contribuições apresentada pelo sujeito passivo
foram informados valores referentes à apuração dos créditos de PIS e Cofins,
regime não cumulativo, relacionados a:
2.1 Duplicidades A empresa foi intimada a esclarecer duplicidades presentes nos
arquivos do SPED transmitidos.
Em resposta alegou “não tratar-se de duplicidades mas sim de diversas notas
fiscais com vários itens, apresentando-se estas díspares em valores e em
numeração. Ademais, destaca-se que por meio do próprio Anexo II da Intimação é
possível verificar que são notas fiscais que possuem inúmeros itens e não de
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
4
Duplicidade de Notas Fiscais”. Juntou, inclusive, uma NF visando exemplificar o
alegado.
Percebendo-se a possível confusão por parte do contribuinte quanto à solicitação
fiscal, encaminhou-se nova intimação reiterando a existência de duplicidades.
Em resposta, o contribuinte reconheceu erro material da contabilidade, nos
seguintes dizeres: “Verifica-se que foram espelhadas as notas fiscais de
competência do mês de junho, em julho.
Por tal razão que nas declarações transmitidas os lançamentos apareceram duas
vezes, tanto na competência de junho, como na de julho”. Complementou
alegando que tal erro não afasta sua possibilidade de apurar créditos em relação
ao mês de julho e apresentou relação de documentos fiscais que foram acatados,
para análise, por parte da fiscalização.
Assim, as notas dúplices lançadas em julho de 2012 foram excluídas (glosa) e as
notas apresentadas de julho de 2012 foram incluídas na análise.
A Planilha 1 anexa demonstra a totalidade dos documentos fiscais dúplices.
2.2 Aluguéis de Máquinas e Equipamentos O artigo 3o das Leis no 10.637/2002 e
no 10.833/2003 dispõe o seguinte acerca de aproveitamento de créditos sobre
aluguéis de máquinas e equipamentos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
IV – aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
A previsão de aproveitamento de crédito se refere, no presente caso, a máquinas
e equipamentos utilizados nas atividades da empresa, não alcançando o aluguel
de veículos.
Ademais, alguns documentos fiscais deixaram de ser apresentados, o que acarreta
a invalidação das respectivas bases de cálculo dos créditos.
Um outro fato que merece registro é que um documento apresentado englobava
tanto o aluguel das máquinas/equipamentos como mão-de-obra. Abaixo
relaciona-se tal documento:
Assim, foram glosados os lançamentos relativos a: documentos não apresentados,
locação de veículos, mão-de-obra e desmobilização. A planilha 2 relaciona os
documentos/valores não validados.
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
5
2.3 Aquisição de Bens Utilizados como Insumo Conforme artigo 3o, inciso II, das
leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, podem ser aproveitados créditos de PIS e
Cofins:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi;
Percebe-se que dentre os bens informados no Sped como insumos, encontram-se:
peças de toyota hilux, pickup marruá e veículo gol (veículos leves não utilizados no
processo produtivo), manta geotêxtil (tratamento de rejeito), pasta suspensa
kraft, pilha recarregável, papel A3, grampeador, perfurador de papel, tinta para
recarga pincel atômico, grampo para grampeador, pincel atômico, tesoura 8'
mundial, caneta marcadora para CD 2.0 mm, régua transparente 30 cm, fita
adesiva transparente (durex), grafite Faber Castel 0.7 mm, tomadas, suporte com
05 lixeiras plásticas, brita, caixa box (gaveteiro), tela galvanizada, carregador de
pilha AA/AAA, envelope A4 branco, papel contact incolor - rolo com 46 cm x 25
metros, lapiseira 0,9 mm, caixa para correspondência com 3 bandejas em cristal,
envelopes, livro protocolo, super bonder Loctite, apagador para quadro branco,
caneta esferográfica azul Bic, cola bastão toque mágico, tinta para carimbo azul,
estilete de plástico 9 mm, apontador p/ lápis com depósito - simples, mochila p/
notebook evolution sport nylon - hp, carroceria em madeira tipo rouxinho para
hilux, arame sólido, tinta spray, película de insulfilm, barbante Guelmann algodão
b/8. rolo com 250 gr, isqueiro Bic comum - grande, martelo com cabo pedreiro,
tábua pino, dentre outros.
Todos esses bens adquiridos, informados como insumos, não atuam no processo
produtivo, não podendo, assim, serem admitidos como insumos utilizados na
fabricação ou produção de bens destinados à venda.
A relação dos documentos fiscais não validados encontra-se na Planilha 3 anexa.
2.4 Aquisição de Serviços Utilizados como Insumos Visando obter subsídios para
análise do crédito, foi enviada intimação ao sujeito passivo solicitando cópia de
notas fiscais informadas no Sped como geradoras de crédito, bem como
detalhamento da utilização do serviço contratado no processo produtivo da
empresa.
Assim como ocorreu com bens utilizados como insumos, identificou-se diversos
serviços que não possuem relação com o processo produtivo.
Exemplificativamente: locação de veículos (como exposto no item 4.1.2, não
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
6
encontra amparo legal), consultoria técnica, instalação de ar condicionado,
assistência médica, publicação de anúncios, construções civis, monitoramento,
teclado e mouse, hospedagem, tratamento de rejeitos, reboque de veículos,
incineração de resíduos, serviços gráficos, transporte de escória moída, transporte
de pessoal, e outros.
E quanto ao fornecedor Brinks, identificou-se NF de custódia de cédulas, o que
não possui, também, relação com o processo produtivo. O transporte do bullion
para fusão e refino foi acatado pela fiscalização.
Conclui-se, portanto, que a presente base de cálculo deve ser validada
parcialmente. A Planilha 4 anexa reflete os documentos não validados.
2.5 Energia Elétrica e Térmica, Inclusive sob a Forma de Vapor O artigo 3o da Lei
no 10.833/2003 dispõe o seguinte sobre aproveitamento de créditos de energia
elétrica:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
[...]
III – energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas
nos estabelecimentos da pessoa jurídica;
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
[...]
II – dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
[...]
Em resposta à intimação, o contribuinte apresentou todos os documentos
solicitados, devendo tal base de cálculo ser validada integralmente.
2.6 Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
(Crédito com Base no Valor de Aquisição)O artigo 3o da Lei no 10.833/2003,
dispõe o seguinte sobre aproveitamento de créditos sobre máquinas,
equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado:
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção
de bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
[...]
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
7
[...]
III – dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos
incisos VI, VII e XI do caput, incorridos no mês;
[...]
§ 14 Opcionalmente, o contribuinte poderá calcular o crédito de que trata o inciso
III do § 1o deste artigo, relativo à aquisição de máquinas e equipamentos
destinados ao ativo imobilizado, no prazo de 4 (quatro) anos, mediante a
aplicação, a cada mês, das alíquotas referidas no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor correspondente a 1/48 (um quarenta e oito avos) do valor de aquisição do
bem, de acordo com regulamentação da Secretaria da Receita Federal.
Posteriormente, a Lei no 11.774/2008 assim disciplinou a matéria:
Art. 1o As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno ou de
importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de bens e
prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da Contribuição
para o Programa de Integração Social/Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social (Cofins) de que tratam o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da
seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de 2012.
Intimado a detalhar a descrição/utilização do bem informado na EFD -
Contribuições, apresentou planilha relacionando os bens e sua respectiva função.
Diversos itens não foram aceitos como geradores de crédito, em função da sua
não utilização no processo produtivo.
Percebeu-se o lançamento de documentos muito antigos (2003, 2005, 2006, 2007
e 1/2008), com prazo de apropriação de 48 meses, ou seja, não passíveis de
serem aproveitados no ano sob fiscalização (2012).
A contribuinte também alega que os documentos fiscais comprobatórios foram
destruídos em um incêndio ocorrido no ano de 2014, o que dificultou o
atendimento à requisição fiscal. Para comprovar tal alegação, apresentou
publicações realizadas em jornais à época dos fatos.
Alguns poucos documentos foram apresentados. Complementou a resposta com
a apresentação de livros de registro de entrada, fornecendo, assim,
indícios/subsídios para os lançamentos feitos na EFD – Contribuições.
A fiscalização acatou as alegações do contribuinte; entretanto, diversos
lançamentos não foram demonstrados, nem mesmo no livro de registros de
entradas, não podendo ser validados. Outros foram demonstrados em parte –
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
8
valor não suficiente para suportar os lançamentos. Abaixo demonstração desses
casos:

Assim, a base de cálculo referente a este item deve ser validada parcialmente. A
relação dos documentos fiscais não validados encontra-se na Planilha 5 anexa.
2.7 Máquinas, Equipamentos e Outros Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado
(Crédito Sobre Encargos de Depreciação)Repetiu-se para essa natureza de base de
cálculo o que foi alegado no item anterior, qual seja, a destruição dos documentos
fiscais no incêndio.
Entretanto, para esta natureza de base de cálculo o contribuinte apresentou mera
planilha demonstrativa dos cálculos efetuados e da apuração dos créditos, sem
apresentar nenhum outro documento como o fez para os bens incorporados ao
ativo imobilizado com base no valor de aquisição.
Em virtude disto, a base de cálculo deste item deve ser totalmente invalidada. A
planilha 6 relaciona tais lançamentos.
3. Conclusão Considerando todo o exposto, elaborou-se a Planilha 7 – Apuração
da BC/Créditos, contendo os valores validados e não validados pela Fiscalização, a
título de base de cálculo de apuração e créditos.
A partir da apuração da Base de Cálculo pela Fiscalização, demonstrada na
Planilha 7, e considerando informações prestadas na EFD - Contribuições,
construiu-se Planilha 8, contendo a consolidação da BC e Créditos validados e não
validados; acréscimos de créditos, desconto utilizado na própria competência; e
valor apurado pelo contribuinte.
A Planilha 9 demonstra o crédito validado (apurado pela fiscalização), e as glosas
efetuadas (Apuração do contribuinte – apuração fiscal).
Pelas informações obtidas na EFD – Contribuições, Controle de Créditos Fiscais –
PIS/PASEP e Controle de Créditos Fiscais – COFINS, verifica-se que houve
utilização dos créditos passíveis de ressarcimento na dedução de débitos das
contribuições apuradas, conforme planilha:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
9

Por fim, segue tabela com o valor solicitado pelo contribuinte nos PER
transmitidos e o valor deferido pela fiscalização com base na apuração fiscal, já
efetuado o desconto na própria competência, de acordo com os valores
constantes na tabela precedente:

II – MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE Ciente do Despacho Decisório em 13
de dezembro de 2018, a Interessada apresentou manifestação de inconformidade
em 14 de janeiro de 2019 alegando tempestividade e, em síntese, o que se segue.
1. Dos Fatos A fundamentação exposta no Relatório de Auditoria Fiscal não é
suficiente para validar o Despacho Decisório proferido, uma vez que o critério
utilizado para a aplicação do creditamento da Cofins com incidência não-
cumulativa foi indevido e não há que se falar em suposta ausência de documentos
fiscais necessários à análise da fiscalização.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
10
Conforme será demonstrado, o crédito do contribuinte deve ser reconhecido em
sua integralidade para, por conseguinte, ser capaz de sustentar a completa
homologação dos pedidos de compensação formulados. Eventualmente, caso a
autoridade fiscal assim não entenda, seja primeiramente compelida à indicação
de todos os documentos que supostamente não foram instruídos para a
comprovação do direito creditório, concedendo assim, a abertura de prazo
razoável para o contribuinte realizar a sua juntada.
2. Da Preliminar 2.1 Da Nulidade do Ato Administrativo por Falta de Motivação
aos Fundamentos Aduzidos.
Inicialmente, faz-se necessário apontar as incongruências e ilegalidades no
Despacho Decisório proferido pelo agente fiscal, que glosou parte dos
lançamentos relativos aos insumos apresentados pelo contribuinte, concluindo
que a base de cálculo destes itens deve ser validada parcialmente sem, contudo,
fornecer a devida fundamentação no Relatório Fiscal.
Os lançamentos tiveram como fundamento a convicção a partir da suposta (i)
documentação não apresentada; (ii) documentação não validada pela descrição
genérica dos bens adquiridos, informados como insumos; (iii) documentação
antiga, não passível de serem aproveitados no ano sob fiscalização.
Além disso, também verifica-se a (iv) confusão na fundamentação exposta, que
limita-se na citação dos motivos que ensejaram a glosa sem, contudo, relacioná-
los e especificá-los com cada um dos insumos apresentados. Logo, o contribuinte,
simplesmente não teve acesso à fundamentação que motivou o lançamento da
autoridade fiscal, prejudicando diretamente a sua defesa.
Neste sentido, presumiu-se, sem a necessária motivação legal, que tais créditos
oriundos dos insumos apresentados pela fiscalizada não poderiam ser validados.
Ocorre que tal presunção, fundamentada simplesmente, a título de exemplo, pela
documentação não apresentada, não corresponde à motivação necessária para
convalidar o lançamento tributário, uma vez que, sequer, a autoridade fiscal
partiu de pressuposto fático real para glosar o crédito.
Assim, em relação ao ponto "4.1.2 Aluguéis de máquinas e equipamentos" do
Relatório, observa-se que a autoridade coatora recorre à descrição genérica dos
motivos que supostamente deram ensejo às glosas lançadas, apresentando-os
CONJUNTAMENTE em planilha única (denominada por "Planilha 2"):
"Assim, foram glosados os lançamentos relativos a: documentos não
apresentados; locação de veículos; mão-de-obra e desmobilização. A planilha 2
relaciona os documentos/valores não validados".
Logo, conforme acima exposto, é impossível o contribuinte ter o conhecimento de
qual exato fundamento foi responsável por invalidar o crédito de cada um dos
insumos.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
11
Ou seja, não é possível identificar a correspondente motivação de cada uma das
locações listadas na Planilha 2. Assim, cada uma dessas diferentes locações pode
ter sido invalidada em detrimento de "documentos não apresentados" ou por
tratar-se de "locação de veículos" ou "mão-de-obra" ou "desmobilização".
Ainda assim, não cabe ao contribuinte ter que concluir acerca da fundamentação
utilizada pela autoridade fiscal, diante de toda subjetividade proposta no
Relatório. Até mesmo porque, a realização do ato administrativo de lançamento
enseja necessariamente a motivação da descrição dos fatos e dos argumentos
responsáveis pela sua formação.
Nesse sentido, verifica-se que a própria autoridade fiscal destacou uma das Notas
Fiscais para informar que neste caso apenas o valor correspondente ao
equipamento foi validado:
Um outro fato que merece registro é que um documento apresentado englobava
tanto o aluguel das máquinas/equipamentos, como mão-de-obra. Abaixo
relaciona-se tal documento:

Portanto, a identificação pelo contribuinte torna-se ainda mais difícil, uma vez que
não é possível entender se os valores das notas fiscais destacadas na Planilha 2
também foram desconsiderados por serem tratados como mão-de-obra ou não.
Já em relação ao ponto "4.1.3 Aquisição de bens utilizados como insumo" do
Relatório, a fiscalização concluiu que "a descrição fornecida se deu de forma
muito generalizada", motivando assim as glosas.
Ora, não basta, em uma imensa variedade de hipóteses e entendimentos, apenas
aludir ao que se entendeu como base para editar o lançamento. Afinal, a
motivação deve JUSTIFICAR a causa do ato administrativo, demonstrando de
maneira CONCRETA, PRECISA e CLARA todos os elementos envolvidos nas
situações fáticas.
Não obstante, é indevida a fiscalização realizada sobre tais itens deste tópico, por
ser calcada exclusivamente em meras presunções e formalidades, as quais não
refletem a realidade dos bens adquiridos e informados como insumos.
Sob este prisma, destaca-se ainda a contrariedade da autoridade em não validar
estes créditos alegando que "não atuam no processo produtivo, não podendo,
assim, serem admitidos como insumos utilizados na fabricação ou produção de
bens destinados à venda".
Ora, o raciocínio logicamente correto em relação à argumentação da autoridade
fiscal quanto ao fato da generalidade da descrição fornecida pelo contribuinte
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
12
seria, por conseguinte, concluir que também fosse impossível de verificá-los para
a aferição do conceito de insumo.
Ou seja, se a fiscalização entende que as descrições foram genéricas e por isto não
podem ser identificadas como insumos, consequentemente, as mesmas
descrições também não poderiam ter motivado o entendimento da fiscalização
para justamente não "serem admitidos como insumos utilizados na fabricação ou
produção de bens destinados à venda".
Além disso, por certo que o agente fiscal não tem competência para ignorar tais
itens como insumos com base no mero crivo de desconsiderar as notas fiscais em
detrimento da suposta "generalidade" contida nas descrições.
Até mesmo porque sabe-se que todas estas descrições são inseridas com base no
escopo do contrato, que é definido em razão da atividade, bem ou serviço ao qual
se vincula. Assim sendo, registra-se para todos os fins que tais descrições contidas
no teor das notas fiscais não dependem, tampouco subordinam-se, sob nenhuma
hipótese, à ação do contribuinte.
Em relação ao elencado no tópico "4.1.4 Aquisição de serviços utilizados como
insumo" do Relatório, a autoridade limitou-se a informar que os serviços
indicados na Planilha 4 não possuem qualquer relação com o processo produtivo.
Observa-se que o absurdo é ainda maior no presente caso, uma vez que a
fiscalização, em nenhum momento, fundamenta quais as motivações
responsáveis por descaracterizarem que tais serviços não se relacionam com o
processo produtivo da empresa.
Ademais, o entendimento quanto ao conceito de insumo, como já consagrado,
não é inerente ao conceito visto pela autoridade administrativa, tampouco se
subordina ao seu livre entendimento, disposto sobre todos os serviços essenciais
que são utilizados em uma atividade minerária.
Desta forma, não há qualquer razoabilidade na conclusão da fiscalização, uma vez
que desclassificou vários dos serviços que são COMPLETAMENTE
IMPRESCINDÍVEIS à mineração, conforme será exposto. E, ainda assim, de forma
desmotivada.
Nesse esteio, na presença de todos os documentos fiscais e de todo o restante da
documentação que restou devidamente juntada, é indubitável que não cabe à
autoridade administrativa determinar a glosa dos créditos em razão de um
conceito de insumo que sequer foi fundamentado. Tampouco através de
argumentos genéricos e contraditórios.
Portanto, requer o acolhimento da presente preliminar para determinar a
nulidade do ato administrativo de lançamento em questão, considerando os
equívocos envolvidos na sua formalização.
2.2 Da Necessidade de Conversão do Julgamento em Diligência Diante de toda a
fundamentação acima exposta, verifica-se que partes dos créditos não foram
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
13
validadas gerando, assim, o lançamento das respectivas glosas por ter a
fiscalização considerado que em relação aos vários itens apresentados pelo
contribuinte não localizou-se a respectiva documentação comprobatória.
Neste sentido, a Manifestante informa que formulou e entregou resposta diante
de todas as intimações recebidas, inclusive no tocante à entrega da
documentação solicitada.
Logo, é evidente que o Despacho Decisório declarou a homologação parcial do
crédito do contribuinte em face da análise de parte da documentação. Uma vez
que ela própria afirmou que vários itens deixaram de ser caracterizados por
insumos pois não havia documentação própria que lhe conferia correspondência.
Ou seja, se a própria autoridade fiscal afirma que deixou de validar tais créditos
tendo em vista o impedimento desta análise em face da ausência de
documentação, conclui-se que se tornou impossível a análise real do presente
pedido de restituição.
Portanto, imprescindível ser conferido prazo ao contribuinte para que junte a
suposta documentação.
Afinal, deve-se atentar que no Processo Administrativo Tributário a prova é o
instrumento da materialidade do princípio da verdade material, o que impede a
autoridade fiscal de julgar da maneira que lhe for conveniente. Ou seja,
impossível conferir legitimidade à decisão proferida com base em apenas parte da
documentação.
Além do mais, a ampla possibilidade de produção de provas no curso do Processo
Administrativo Tributário alicerça e ratifica a legitimação dos princípios da ampla
defesa, do devido processo legal e da verdade material devendo, portanto, serem
respeitados e privilegiados.
É exatamente por essas razões que, na eventualidade de manutenção do
despacho decisório com base na conclusão do Relatório, deverá ser determinada
a suspensão do PAF em epígrafe para baixar o processo em diligência.
3. Do Mérito 3.1 Do Conceito de Insumo Conforme Entendimento declarado pelo
Superior Tribunal de Justiça Em relação a todos os valores que foram apurados a
título de PIS e Cofins, regime não cumulativo, a autoridade conferiu o
entendimento literal das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Contudo, é de notório conhecimento que ambas as leis não trazem em seu texto o
conceito do termo insumo, fato que trouxe enormes controvérsias em nosso
ordenamento jurídico.
O julgamento do Resp n° 1.221.170/PR do STJ afetado como repetitivo, foi
determinante para afastar a definição restritiva de insumos que era aplicada pela
Receita Federal do Brasil, justamente por não encontrar amparo ao próprio
principio da não-cumulatividade.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
14
A partir deste entendimento, consagrou-se que todos os contribuintes poderão
considerar como insumo tudo o que for essencial ou relevante para o exercício da
sua atividade econômica, conforme a tese firmada, in verbis:
"Sob o rito do art. 543-C do PC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses:
(a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF
ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-
cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis
10.637/2002 e 10.833/2003; e(b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item – bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte."
Neste contexto, não trata das instâncias administrativas julgarem ou não se
determinada atividade ou serviço está inserida no rol das Leis supra citadas, até
mesmo porque incompetentes para tanto.
Tratando-se assim, tão somente, do simples dever em reconhecer os serviços
e/ou atividades como insumos, em consonância ao novo entendimento. Já que
deve haver a correta adequação ao conceito de insumo, sob pena inclusive de
responsabilidade funcional.
Na realidade do caso presente, a fiscalização restringiu-se a aplicar o discriminado
no corpo do texto das referidas Leis, sem observar em cada um dos casos se
dizem respeito à atividade essencial ou relevante do contribuinte.
A argumentação de que, na sistemática da não cumulatividade das contribuições
para o PIS/Cofins, apenas seria insumo os gastos com bens/serviços aplicados ou
consumidos diretamente na produção dos produtos destinados à venda também
necessário o reparo.
Conforme entendimento declarado pelo STJ, o correto conceito de insumo
compreende claramente todas as despesas, independentemente se diretas ou
indiretas, vejamos:
"(...) a adequada compreensão de insumo, para efeito do creditamento relativo às
contribuições usualmente denominadas PIS/COFINS, deve compreender todas as
despesas diretas e indiretas do contribuinte, abrangendo, portanto, as que se
referem à totalidade dos insumos, não sendo possível, no nível da produção,
separar o que é essencial (por ser físico, por exemplo), do que seria acidental, em
termos de produto final".
Portanto, todas as glosas efetuadas merecem ser julgadas improcedentes,
devendo todos os serviços ora em análise ser reconhecidos como insumos para,
por conseguinte, declarar o direito creditório do contribuinte formalizado através
das DCOMP' s.
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
15
3.2 Da não cumulatividade dos serviços relacionados à construção civil,
tratamento/transporte/incineração de rejeitos e/ou resíduos; transporte de
escória moída; transporte geral do estabelecimento além de suas partes e peças;
transporte de pessoas, combustíveis e lubrificantes; serviços de usinagem;
serviços de construção civil; locação de caminhão traçado; locação de container;
locação de guindaste; tratores, motoniveladoras e suas respectivas partes e peças
de reposição, caminhões para o transporte do produto em processo de
elaboração.
Conforme exposto no tópico anterior, exatamente por tratar-se de serviços
essenciais ou relevantes que os serviços ora em destaque, pela própria natureza
de serem imprescindíveis à extração minerária, devem ensejar o aproveitamento
de créditos, uma vez que utilizados como insumos.
De acordo com a autoridade julgadora, diversos tipos de serviços não foram
validados sob a pretensa alegação de não possuírem "relação com o processo
produtivo", já que somente poderão ser vistos como insumos aqueles "aplicados
ou consumidos na produção ou fabricação de bens destinados à venda".
Ou seja, ao ver da autoridade fiscal, o transporte de equipamentos ou até mesmo
o transporte de escória moída não são realizados ou empregados diretamente na
fase de produção da extração mineral. Da mesma forma que desconsidera os
serviços de usinagem, os serviços de construção civil e tantos outros elencados,
pelos mesmos motivos.
Entretanto, primeiramente, ressalta-se novamente, que o entendimento acerca
do conceito de insumo consagrado pelo STJ não determina a mínima existência de
qualquer "relação direta" entre eles, uma vez que o fator preponderante na
análise do conceito refere-se tão somente à sua influência e importância que
desenvolve na atividade do contribuinte.
Como já demonstrado pelo objeto social do contribuinte, uma das suas atividades
é justamente o "aproveitamento de recursos minerais", não merecendo,
portanto, prosperar a ideia de que não seriam consumidos. O que já afasta a
impossibilidade do crédito por tal razão.
Por outro lado, para fins de registro, destaca-se que é extremamente relevante
para a atividade de mineração o enfrentamento dos rejeitos/resíduos, desde o
seu tratamento até o seu efetivo transporte. Inclusive o transporte da escória
moída que adicionada à ardósia — um dos grandes problemas dos mineradores,
pode promover uma imensa melhoria da resistência do concreto (que é bastante
utilizado), sem falar na produção de diversos benefícios ao meio ambiente,
propiciando o aproveitamento de pilhas e pilhas de rejeitos por exemplo.
Nesse contexto, não há dúvidas que todos esses serviços são extremamente
essenciais à formação do produto final e primordiais durante todo o ciclo da
atividade de mineração envolvida.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
16
Ademais, em decorrência da complexidade da atividade produtiva do
contribuinte, são fortemente utilizados diferentes tipos de equipamentos,
máquinas e caminhões, o que indica, obviamente, a necessidade imprescindível
dos serviços de assistência técnica para a manutenção de todos estes itens. Afinal,
caso assim não o seja, todo o equipamento poderá simplesmente deixar de
funcionar, implicando diretamente em toda a produção minerária envolvida.
Exatamente em caso semelhante a este, verifica-se que o CARF reconheceu o
direito ao crédito em razão das atividades de todo o processo de produção do
cobre, ainda que as fases da sua extração sejam interdependentes entre si:
Ementa (s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins.
(..) COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. CARACTERIZAÇÃO.
Gera direito de descontar créditos de COFINS calculados sobre os insumos
utilizados em todo o processo de produção do "concentrado de cobre", o que
incluiu, também, as fases de lavra, britagem e moagem, por entender, em suma,
que se tratam de atividades integradas para a obtenção do minério. Desta forma,
os explosivos, detonadores, biodiesel (combustível), esferas de moinho, são
considerados essenciais ao processo produtivo da empresa. (...)(Número do
Processo 13116.002325/2008-37, Acórdão n° 3402-005.142, Data da Sessão
18/04/2018, 4a Câmara / 2a Turma Ordinária.)Neste caso exemplificativo, as
"atividades integradas para a obtenção do minério" são consideradas claramente
como "essenciais ao processo produtivo da empresa".
Aplicando-se o entendimento acima ao caso presente, observa-se que dentro do
processo produtivo do contribuinte também são essenciais e intrínsecas as etapas
que envolvem a extração/escavação/transporte e o tratamento dos rejeitos,
inclusive da escória moída. Além de todos os serviços de manutenção e de
assistência dos equipamentos.
Neste contexto, verifica-se que no caso abaixo houve o integral reconhecimento
do CARF quanto à configuração dos serviços de manutenção em relação aos
equipamentos que são utilizados na atividade do contribuinte — inclusive no
tocante à limpeza dos equipamentos e máquinas. Vejamos:
PIS/COFINS NÃO-CUMULATIVO. AGROINDÚSTRIA. USINA DE AÇÚCAR E ÁLCOOL.
HIPÓTESES DE CRÉDITO. INSUMO.
Em relação à atividade agro industrial de usina de açúcar e álcool, configuram
insumos as aquisições de serviços de análise de calcário e fertilizantes, serviços de
carregamento, análise de solo e adubos, transportes de adubo/gesso, transportes
de bagaço, transportes de barro/argila, transportes de calcário/fertilizante,
transportes de combustível, transportes de sementes, transportes de
equipamentos/materiais agrícola e industrial, transporte de fuligem,/cascalho/pedras/terra/tocos, transporte de materiais diversos,
transporte de mudas de cana, transporte de resíduos industriais, transporte de
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
17
torta de filtro, transporte de vinhaças, serviços de carregamento e serviços de
movimentação de mercadoria, bem como os serviços de manutenção em
roçadeiras, manutenção em ferramentas e manutenção de rádiosamadores, e a
aquisição de graxas e de materiais de limpeza de equipamentos e máquinas.
(Processo 10410.723727/201151; Acórdão 9303004.918; Relator Conselheiro
Rodrigo da Costa Pôssas; sessão de 10/04/2017)Logo, ainda que o tratamento e a
extração de estéril, rejeitos e o transporte de escória moída não sejam
diretamente empregados na extração do ouro, são medidas ESSENCIAIS e
NECESSÁRIAS para a extração.
Ou seja, é impossível realizar a extração do ouro sem a própria extração de estéril
e rejeitos com os respectivos tratamentos.
Da mesma forma, é esta lógica aplicável aos créditos decorrentes da locação de
todas as máquinas e equipamentos, inclusive quanto às decorrentes
manutenções, as quais não foram validadas pela fiscalização.
O entendimento consagrado do CARF determina a possibilidade do crédito em
relação às despesas de locação de veículos, além dos aluguéis das máquinas e
equipamentos:
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social —
Cofins(..) DESPESAS COM ALUGUEL DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS.
DESCONTO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Se o disposto no art. 3°, IV, da Lei 10.833/2003, não restringiu o desconto de
créditos da Cofins apenas às despesas de aluguéis de máquinas e equipamentos
ao processo produtivo da empresa, não cabe ao intérprete restringir a utilização
de créditos somente aos alugueis de máquinas e equipamentos utilizados no
processo produtivo.
Concede-se o crédito na locação de veículos utilizados na movimentação de bens
relacionados à atividades produtivas da pessoa jurídica.
( Processo 10650.901214/2010-84, N° Acórdão 3201-003.571, Sessão de 20 de
março de 2018, 2" Câmara /1" Turma Ordinária)Assim, não há qualquer
fundamento lógico que desconsidere que um container, retroescavadeira, bomba
submersível, guindaste ou caminhão por exemplo, não sejam equipamentos
necessários à atividade produtiva da mineração. Ou que até mesmo não sejam
propriamente "equipamentos".
Vejamos o entendimento da 2a Câmara da 1a Turma Ordinária do CARF que no
processo n° 10680.901881/2012-71, proferiu o acórdão n° 3201003.337,
utilizando como fundamentação, o acórdão paradigma abaixo, o qual é bastante
elucidador na solução de toda a controvérsia:
(..) Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem.
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
18
(x) Barragem captação de água
As águas das minas, dos concentradores, de drenagem e das barragens de rejeito
são direcionadas para uma barragem de água, conhecida como barragem
Santarém (item 2, subitem 2.11, mostrado na figura 1 ilustração do processo
produtivo da Samarco), e dessa é feita a captação de água que retorna para o
processo. A recirculação de águas dentro de um projeto mineiro é uma requisição
legal e está prevista nas normas reguladoras de mineração (NRM19). Assim, essa
barragem é de fundamental importância para as operações da empresa. Dentre
os principais serviços consumidos tem-se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem. (xi) Barragem No município de Matipó, na estação de bombas, existe
uma barragem de segurança (item 3, mostrado na figura I ilustração do processo
produtivo da Samarco) para atender emergência. Ela pode ser utilizada em casos
de ruptura ou entupimento da tubulação, manutenção na tubulação ou estação
de bombas ou quando necessário. Nesses casos a polpa pode ser direcionada para
essa barragem para posterior recuperação e bombeamento.
Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Locação de equipamentos (escavadeiras, carregadeiras e caminhões) para
barragem. (xii) Espessador A operação de espessamento faz a separação sólido
líquido (minério mais água). Pode ter como objetivos a recuperação/recirculação
de água, a preparação de polpas com porcentagem de sólidos adequada a etapas
subsequentes, desaguamento final de concentrados e preparação de rejeitos para
o descarte.
Dentre os insumos consumidos neste tipo de equipamento tem-se a locação de
andaimes (equipamento).
(xiii) Preparação de matérias primas Para que as pelotas adquiram características
físicas, químicas e metalúrgicas específicas para utilização em reatores de
redução, insumos essenciais são acrescentados, tais como calcário, bentonita ou
aglomerante orgânico e carvão. Esses insumos são recebidos e passam por
processos de preparação, especifico para cada insumo (item 4, subitens 4.6, 4.11,
4.12 e 4.13, mostrados na figura 1 ilustração do processo produtivo da Samarco).
Dentre os principais serviços consumidos tem-se:
. Contratação de serviços e aluguel de equipamentos Para algumas operações no
píer, pode ocorrer que equipamentos da Samarco estejam indisponíveis ou sejam
inadequados ou, ainda, que ela não possua os equipamentos necessários. Assim,
para esses casos, se faz necessária à contratação de serviços e/ou aluguel de
equipamentos, como exemplos, serviços de rebocador e portuários para
atracagem de navios e/ou locação de rebocadores, locação de dragas para
serviços de manutenção do píer, etc. Todos esses serviços são essenciais para as
operações de carregamento, pois visam otimizar o tempo dos carregamentos e,
por consequência, todo o processo produtivo da Samarco, garantindo a segurança
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
19
das embarcações, tripulantes e trabalhadores, de toda estrutura e operação do
píer e permitindo que a Samarco possa exportar seus produtos. Como visto, a
locação de máquinas, equipamentos e veículos é imprescindível para a atividade
produtiva de recorrente, sendo lícito o crédito. (...)COFINS. NÃO
CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS NA MINERAÇÃO.
INSUMOS. GASTOS COM COMBUSTÍVEIS .Cabe a constituição de crédito da
COFINS não cumulativa sobre os valores relativos as despesas com bens e
serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes, utilizados como insumo na
produção da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos / resíduos, em respeito ao critério da essencialidade à
atividade do sujeito passivo.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. REMOÇÃO DE REJEITOS / RESÍDUOS NA
MINERAÇÃO.
ATIVIDADE
DA
EMPRESA.
ALUGUEL
DE
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
Cabe a constituição de crédito da COFINS não cumulativa sobre os valores
relativos as despesas com aluguel de máquinas e equipamentos, utilizados na
atividade da empresa atividade de extração mineral, incluindo a etapa de
remoção de rejeitos / resíduos, por força do art. 3°, inciso IV, da Lei 10.833/03."
(Processo 10680.724278/200964. Acórdão 9303005.288; Relatora Conselheira
Tatiana Midori Migiyama; sessão de 22/06/2017). Assim, voto em dar provimento
ao Recurso Voluntário no que diz respeito aos créditos relacionados às locações
de veículos, máquinas e equipamentos. Serviços de limpeza, recolhimento e
transporte de rejeitos Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição
para o PIS e da Co fins apuradas de forma não cumulativa os gastos com serviços
que são comprovadamente empregados diretamente na produção de minério. Os
serviços de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos estão vinculados ao
processo produtivo da recorrente e por isso lhe dão o direito ao creditamento. No
caso específico, nas atividades produtivas desenvolvidas pela recorrente, a
necessidade de limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos são indissociáveis
do seu processo produtivo, ou seja, são intrínsecos à atividade produtiva, a
limpeza, recolhimento e transporte de rejeitos, pois sem isso, inclusive prejuízos
de orcem ambiental podem ser gerados. Dos argumentos da recorrente, destaco:
Como já foi visto, o minério de ferro passa por diversos subprocessos durante a
sua produção. Tais mecanismos possuem sistemas de perdas indesejadas,
contudo não são 100% eficazes ao ponto de evitar o escape de material. Estas
perdas acabam ficando acumuladas no chão ou depositadas nos equipamentos e,
com o passar do tempo, passam a atrapalhar o próprio funcionamento do
maquinário. Dessa feira, a limpeza industrial ganha vital importância na medida
em que evita o acúmulo desses resíduos e possibilita a sua reutilização no
processo produtivo. Aqui é preciso deixar claro que o resíduo não é descartado
após a limpeza, mas sim é reinserido no processo produtivo da Recorrente.
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
20
Serviços de topografia, operações de efluentes, serviços de drenagem, análises
físicas e químicas. Geram direito a crédito a ser descontado da contribuição para o
PIS e da Cofins apuradas de forma não cumulativa os gastos com serviços
empregados na produção de minério. A decisão recorrida afirma: "Nenhum dos
serviços aqui tratados, como ensaios químicos e análises minerológicas,
constantes na(s) Nota(s) Fiscal(ais) apresentada(s), são empregados diretamente
na produção do minério, embora não se possa negar a sua importância para o
melhor desempenho dessa atividade. Portanto, estão corretos os fundamentos
utilizados pela fiscalização para glosar esses créditos." O decisum merece
reforma. Tais serviços são necessários e indispensáveis na atividade da
recorrente, o que lhe garante o direito ao creditamento. Na atividade
desenvolvida pela recorrente não há como se processar a extração de minério
sem a realização dos serviços de topografia, operação de efluentes, serviços de
drenagem, análises físicas e químicas.
Novamente, importante repisar os argumentos da recorrente:
Novo engano: no processo integrado, as análises físicas e químicas são realizadas
ao longo do processo, pois sem a composição correta do produto em elaboração,
o produto final estará comprometido. A nota fiscal em anexo expedida pela
empresa PCM Processamento e Caracterização Mineral Ltda, localizada no
município de Ouro Preto/MG, traz em seu corpo todos os serviços prestados, o
que comprova a irregularidade da autuação (..).
(..) Quanto ao tratamento de efluentes, temos exigência legal que não pode ser
ignorada. De um lado, a legislação ambiental diz que isso é essencial e obrigatório
e a legislação tributária diz que não é essencial e sim dispensável? Está claro que
serviços de topografia, operação de efluentes, serviços de drenagem, análises
físicas e químicas são essenciais à atividade de recorrente. A Câmara Superior de
Recursos Fiscais, em relação ao tema e envolvendo empresa mineradora, assim
tem decidido:
"Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep Período de apuração: 01/04/2006 a
30/06/2006 PIS/PASEP.
NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. INSUMOS.
Cabe a constituição de crédito do PIS/Pasep não cumulativo sobre os valores
relativos as despesas com bens e serviços, inclusive combustíveis e lubrificantes,
utilizados como insumo na produção da empresa atividade de extração mineral,
incluindo a etapa de remoção de rejeitos / resíduos, em respeito ao critério da
essencialidade à atividade do sujeito passivo. No caso vertente, é de se constituir,
por conseguinte, o r. crédito sobre os serviços de remoção de camada vegetal,
trator de esteira para depósito de estéril, análise e testes em laboratório,
escavação de estéril, remoção de rejeito, escavação e carga, serviços auxiliares de
deslocamento, raspagem e transporte do solo, transporte de estéril, serviços
auxiliares de desmatamento e desmatamento/destocamento, bem assim os
gastos com óleo diesel consumido na escavação de estéril, transporte de estéril e
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
21
escavação e carga de rejeitos. (..)(Processo 10680.724275/200921; Acórdão
9303005.287; Relatora Conselheira TATIANA MIDORI MIGIYAMA; Sessão de
22/06/2017) (destaque nosso)
Da mesma forma, tais glosas realizadas sobre os serviços destacados não
merecem prevalecer, tendo em vista a indubitável certeza quanto à
essencialidade de cada um desses serviços, que integram o processo produtivo da
extração de ouro.
Além disso, a utilização de todos os equipamentos e máquinas que não foram
validados pela fiscalização, na realidade, dizem respeito à direta utilização no
processo produtivo de extração do ouro.
Afinal, é de conhecimento notório e comum que os equipamentos de guindastes,
tratores, caminhões, motoniveladores e retroescavadeiras, por exemplo, são de
extrema necessidade e essencialidade direta na mineração. Eles são os
responsáveis por permitir uma maior amplitude subterrânea na superfície do solo,
tornando possível, justamente, a extração e encontro dos minerais.
4. Dos Pedidos Pelo exposto, demonstrada a insubsistência no indeferimento do
pedido de restituição, requer o conhecimento da presente Manifestação de
Inconformidade para:
a) preliminarmente, seja declarada a nulidade dos lançamentos das glosas
realizadas em razão de vício insanável quanto à ausência de motivação,
indispensável na formação do ato administrativo;
Na hipótese de não acolhimento do pedido realizado em sede de preliminar,
requer:
b) sejam julgadas improcedentes as glosas aplicadas pelo fisco em detrimento da
conceituação restritiva de insumo, relativos aos serviços do período de apuração
de 01.04.2012 a 30.06.2012, em conformidade com o entendimento consagrado
pelo STJ no julgamento do Resp n° 1.221.170, sob o rito repetitivo, para que,
assim, seja deferido o direito creditório consubstanciado no pedido PER n°
04050.15684.280415.1.1.09-7830
e,
consequentemente,
compensar
integralmente os débitos informados nas compensações declaradas nas
declarações
de
compensação
nos.
38024.45354.200417.1.3.09-0050;
15311.24176.110817.1.3.09-7186;
22955.12987.110817.1.3.09-7805
e
23800.65338.110817.1.3.09-4431;
Eventualmente, caso assim não se entenda, requer, desde já:
c) seja determinada a conversão do processo em diligência, para a devida
apuração de todos os itens que ensejam o creditamento do conceito de insumo,
devendo ainda, a fiscalização, ser compelida à indicação de todos os documentos
que supostamente não foram instruídos, concedendo assim, a abertura de prazo
razoável para o contribuinte realizar a sua juntada.”

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
22
Adicionalmente, note-se a forma de publicação da Ementa deste Acórdão de primeira
instância administrativa fiscal:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Não regime não cumulativo do PIS e da Cofins não há possibilidade de cálculo de
créditos sobre dispêndios realizados com locação de veículos por falta de previsão
legal.
COFINS. REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E
EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
No regime não cumulativo do PIS e da Cofins, a única condição para a tomada de
créditos sobre locação de máquinas e equipamentos é sua utilização nas
atividades da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Nos pedidos de ressarcimento/restituição/compensação o ônus da prova é do
contribuinte, nos exatos termos do art. 373 do Código de Processo Civil - CPC (Lei
no 13.105, de 16 de março de 2015), aplicável supletiva e subsidiariamente ao PAF
por força do art. 15 do mesmo Código.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2012 a 30/06/2012
MATÉRIA NÃO EXPRESSAMENTE QUESTIONADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na manifestação
de inconformidade não serão objeto de análise, vez que não se tornaram
controversas, nos termos do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

O contribuinte apresentou Recurso Voluntário com a finalidade de demonstrar a
regularidade dos créditos tributários de Cofins.
Por fim, requer que seja o Recurso Voluntário seja recebido e que as glosas do fisco sejam
julgadas improcedentes, descreve os motivos nos itens abaixo:
Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
23
III.3.1 – Das glosas apreciadas no acórdão
III.3.1.1. Locação de veículos
III.3.1.2. Serviço de assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos.
III.3.2 – Das glosas não apreciadas no acórdão
III.3.2.1. Combustíveis e lubrificantes
III.3.2.2. Aquisição de serviços utilizados como insumos
III.3.2.3. Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição e encargos de
depreciação)
Por fim, sucessivamente, o contribuinte reivindica a conversão em diligência, para
que a fiscalização pudesse analisar toda a documentação relacionada às operações que originaram
o crédito glosado.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Fabiana Francisco de Miranda, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade para
conhecê-lo. Trata-se de crédito pleiteado por meio da PER/Dcomp no
04050.15684.280415.1.1.09-7830, de créditos da Contribuição para Cofins de incidência não
cumulativa, apurados no 2o trimestre-calendário de 2012.
Seguem itens descritos do recurso Voluntário:
1 – Das glosas apreciadas no acórdão
1.a. Locação de veículos
As autoridades fiscais glosaram os créditos de locação de veículos, uma vez que não
seriam previstos no inciso IV, do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, e não seriam
utilizados no processo produtivo da empresa.
De acordo com a Contribuinte, a exigência legal é somente para que os veículos,
além de máquinas e equipamentos, fossem utilizados nas atividades da empresa. Ela explica que a
aplicação dos veículos está diretamente relacionada as suas atividades produtivas, uma vez que
ocorre na movimentação e transporte de insumos, máquinas, equipamentos, pessoas e prestação
de serviços essenciais ao processo produtivo.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
24
A recorrente apresentou “Planilha 4 – Serviços utilizados como insumo não
validados”, demonstrando que alguns veículos locados são “locação de caminhão utilizado no
transporte de minério”, “locação de guindaste” e “caminhão Munck 10 toneladas. Note-se que
esses serviços contratados estão diretamente relacionados à sua atividade principal: Mineração.

O creditamento de PIS e COFINS está relacionado à comprovação da direta relação
dos custos e despesas com o auferimento de receitas da empresa. Deve-se ter em conta os
critérios da essencialidade ou relevância das despesas com relação à atividade desempenhada (tal
como definido pelo STJ e adotado pelo CARF). Nesse contexto, note-se trecho de decisão do CARF
quanto à impossibilidade de creditamento referente ao aluguel de veículos:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013 (...)
ALUGUÉIS DE PRÉDIOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. ARRENDAMENTO DE
TERRAS. VEÍCULOS. CRÉDITOS.
É possível o aproveitamento de crédito no sistema da não cumulatividade sobre
pagamentos quer seja a título de aluguéis de máquinas e equipamentos ou
mesmo de arrendamento de terras, quando utilizados na atividade da empresa e
devidamente comprovados, com exceção da locação de veículos, tratores,
caminhões e afins.
(Acórdão: 3201-012.563 de 21/08/2025. Processo no: 10183.904960/2017-50.
Relator: Helcio Lafeta Reis). Grifei.

É imprescindível nesse caso citar a Súmula CARF no 190, aprovada em 2024, a qual
estabelece que os gastos com o aluguel de veículos para transporte de carga ou passageiros não
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
25
permitem o aproveitamento de créditos de PIS e Cofins no regime não cumulativo. Note-se abaixo
texto da mencionada súmula:
“Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no
10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou
de passageiros não geram créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
não cumulativas.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956”. Grifei.

Por fim, note-se recente decisão do CARF determinando a aplicação da mencionada
Súmula no 190:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 (...)
CRÉDITO. LOCAÇÃO VEÍCULO. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 190, para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de
veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas.
(Acórdão: 3302-015.032 de 29/07/2025. Processo no: 16682.722026/2017-77.
Relatora: Marina Righi Rodrigues Lara). Grifei.

Como sabido, nos termos do seu Regimento Interno, as Súmulas CARF são de
observância obrigatória pelos membros do CARF.
Voto, portanto, pela manutenção da glosados créditos relacionados às despesas
com aluguel de veículos.

1.b. Serviço de assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos
e veículos.
A recorrente argumenta que, em decorrência da complexidade de sua atividade
produtiva, diversos tipos de equipamentos, máquinas e caminhões são fortemente utilizados. Por
esse motivo, os serviços de assistência técnica para sua manutenção são imprescindíveis para a
continuidade da produção mineral.
Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
26
O inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 (PIS) e no 10.833/2003 (COFINS)
autoriza o desconto de créditos referentes à aquisição de bens e serviços utilizados como insumos
na atividade produtiva da empresa, no regime de não cumulatividade. Notadamente, os serviços
de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos próprios são passíveis de creditamento
como insumos, desde que:
a) esses bens sejam utilizados no processo de produção da empresa; e
b) os reparos e a conservação não resultem em aumento da vida útil dos bens,
prevista no ato de aquisição, em mais de um ano.
As autoridades fiscais glosaram o crédito tributário, por alegar que “não há nos
autos qualquer documento que comprove que as máquinas, os equipamentos e os veículos
manutenidos, cujos dispêndios com essa manutenção foram glosados, sejam utilizados no
processo produtivo.”, conforme descrito no Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Entretanto, conforme exposto no Recurso Voluntário, nas planilhas apresentadas
pela corrente, ficou demonstrado de forma objetiva os serviços utilizados para a composição do
crédito tributário, e sua correlação com o processo produtivo.
Note-se tabela apresentada no Recurso Voluntário, ilustrando parte da “Planilha 4 –
Serviços utilizados como insumo não validados”, elaborada pelo Fisco:

Como pode ser observado acima, os serviços mencionados estão relacionados aos
equipamentos e máquinas utilizados na atividade da recorrente, como por exemplo: motores,
alternadores e cardans.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos do PIS/Cofins, na
não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo
Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR. Ou seja, deve ser atrelado à essencialidade e
relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
Por serem essenciais e relevantes as atividades de assistência técnica para
manutenção de máquinas, equipamentos e veículos, uma vez que a ausência desse serviço
inviabilizaria a atividade da contribuinte, voto por reverter a glosa desses serviços, desde que de
fato se refiram à atividade da recorrente.

2 – Das glosas não apreciadas no acórdão
Fl. 447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
27
2.a. Combustíveis e lubrificantes
As autoridades fiscais glosaram os créditos tributários sobre combustíveis e
lubrificantes, com o argumento que não são utilizados no processo produtivo.
Conforme o inciso II do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003, há
a possibilidade de cálculo de créditos sobre dispêndios com insumos:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (...)” Grifei.

Note-se, de forma exemplificativa, fragmento da “Planilha 3 – Bens utilizados como
insumos não validados”, juntada ao relatório do Fisco:

De fato, não localizei explicação e documentos detalhando de qual forma esses
combustíveis e lubrificantes são utilizados na atividade da mineradora.
A recorrente informa que o Fisco não solicitou qualquer documento ou
esclarecimento adicional que pudesse afastar as informações já prestadas. Note, entretanto, que
que no caso de restituição, ressarcimento e compensação, o ônus da comprovação é do
contribuinte.
Segue abaixo parte de uma ementa de decisão do CARF sobre ônus da prova em
caso de processos de compensação, restituição e ressarcimento:
“Acórdão: 3401-013.400
Número do Processo: 17830.720116/2022-11
Data de Publicação: 07/10/2024
Contribuinte: BRF S.A.
Relator(a): MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Ementa: Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2017 a 30/09/2017
Fl. 448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
28
DIREITO AO CRÉDITO. NECESSIDADE DE CONSTITUIR PROVA. AUTO DE INFRAÇÃO.
ONUS DO FISCO.
Em processos de compensação, restituição e ressarcimento, o ônus da prova é do
contribuinte. Assim não procedendo descabe reversão de glosas ou
ressarcimento. No entanto, em se tratando de Auto de Infração o ônus é
invertido.”

Conforme mencionado na ementa acima, é do contribuinte o ônus da prova nos
casos de compensação, restituição e ressarcimento. No caso em questão, não houve
demonstração da forma de utilização do combustível e lubrificante para que pudessem ser objeto
de análise fática dos créditos solicitados. Para tanto, era aplicável a apresentação de comprovação
documental e explicações quanto à essa documentação para não restar dúvidas quanto ao crédito.
Em virtude da falta de informações quanto ao uso do combustível e lubrificante na
atividade da contribuinte, concluo para manutenção da glosa dessas despesas.

2.b. Aquisição de serviços utilizados como insumos
O Fisco, no despacho decisório inicial, indeferiu os créditos tributários quanto à
aquisição de serviços utilizados como insumo, por entender que não seriam relacionados ao
processo produtivo da contribuinte.
Na Manifestação de Inconformidade, não foram elencados os dispêndios, nem
incluída explicação desses serviços. Em Manifestação de Inconformidade, a contribuinte explica
que questionou toda a metodologia utilizada pelo fisco, e que era desnecessário elencar um a um,
cada dispêndio, uma vez que a razão para reforma seria a mesma para cada um deles.
Conforme explicado no Acórdão de Manifestação de Inconformidade, as matérias
que não forem expressamente contestadas são consideradas não impugnadas, conforme Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, abaixo descrito:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo Manifestante. (Redação dada pela Lei no 9.532,
de 1997)”

Note-se trecho do mencionado Acórdão quanto ausência de litígio no presente
caso:
“Na manifestação de inconformidade juntada aos autos pela Interessada verifica-
se que não foram expressamente contestadas as glosas relativas aos seguintes
dispêndios:
a) aluguéis de máquinas e equipamentos, exceto em relação a aluguéis de
veículos;
Fl. 449
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
29
b) aquisição de bens utilizados como insumos;
c) aquisição de serviços utilizados como insumos, exceto em relação a:
c.1) serviços de assistência técnica para manutenção de máquinas,
equipamentos e veículos próprios e locados; e
c.2) locação de máquinas, equipamentos e veículos.
d) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito com base no valor de aquisição); e
e) máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado
(crédito sobre encargos de depreciação).

De fato, não houve na Manifestação de Inconformidade juntada aos autos pela
contribuinte contestação expressa das glosas com a aquisição de serviços utilizados como insumo.
Por esse motivo, voto por considerar não haver litígio relativo às glosas da mencionada aquisição.

2.c. Bens incorporados ao ativo imobilizado (valor de aquisição e encargos de
depreciação)
O entendimento do Fisco foi por considerar os bens incorporados ao ativo
imobilizado como não relacionados à atividade da empresa.
Houve em resposta a intimação disponibilização de planilha relacionando os bens e
sua função. Porém em análises a esses itens, o Fisco considerou que diversos deles não estariam
relacionados ao processo produtivo. Houve validação parcial pelo fisco de determinados itens.
Entretanto, da mesma forma que o item acima quanto à aquisição de serviços
utilizados como insumo, no Acórdão de Manifestação de Inconformidade os bens incorporados ao
ativo imobilizado foram considerados como em ausência de litígio.
Também nesse item, não houve na Manifestação de Inconformidade juntada aos
autos pela contribuinte contestação expressa das glosas com os bens incorporados ao ativo
imobilizado. Por esse motivo, voto por considerar não haver litígio relativo às glosas dos bens
mencionados.
Quanto ao pedido de diligência, note-se Súmula CARF 163, a qual descreve que a
negativa de diligência ou perícia requerida pelo contribuinte não configura cerceamento ao direito
de defesa quando devidamente motivado:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Fl. 450
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.048 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.904605/2018-51
30

Entendo que as provas levantadas na fiscalização foram suficientes para comprovar
a omissão de receita identificada, sendo a diligência prescindível.

3
Conclusão

Como resumo dos itens acima, voto por dar provimento parcial, com reversão da
glosa dos itens de assistência técnica para manutenção de máquinas, equipamentos e veículos
utilizados na atividade da empresa.
Adicionalmente, voto por considerar não haver litígio relativo às glosas da aquisição
de serviços utilizados como insumo e dos bens incorporados ao ativo imobilizado; e as glosas com
os bens incorporados ao ativo imobilizado.

Assinado Digitalmente
Fabiana Francisco de Miranda

Fl. 451
DF CARF MF
Original